Tribunal: STF
Processo: HC 257403
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.783.165, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    2. Os agravantes foram condenados a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo delito do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, patamar esse alcançado após o Tribunal de Justiça de origem ter dado parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar as sanções. 



    3. Embargos infringentes e de nulidade não acolhidos. Embargos de declaração da defesa não conhecidos. Defesa interpôs agravo, que não foi conhecido pela Presidência do STJ com base na Súmula n. 182/STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182/STJ.



    5. Outra questão é se é possível a sustentação oral no julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A ausência de impugnação concreta e específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182/STJ. 



    7. A impugnação tardia dos óbices declinados pela Corte de origem não supre a deficiência verificada na decisão impugnada, em razão da preclusão consumativa. 



    8. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182/STJ. 2. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal’.”



     



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, cada um, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[acolheu] a preliminar aventada pela defesa, para decretar a nulidade da sentença, determinando seja outra proferida, com a devida análise de todas as teses defensivas, prejudicada a análise do mérito do recurso”. 



    Em nova sentença cada um dos pacientes foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento aos recursos das Defesas, com maior amplitude, para decotar a majorante prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, e reduzir as penas dos réus para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na condenação dos pacientes. 



    Narra a defesa que “retornado o processo à Comarca de origem, para cumprimento do que foi determinado no acórdão, sobreveio a segunda sentença datada de 02 de agosto de 2022, onde é verificado que o comando do acórdão não foi seguido, eis que ‘a nova sentença’ é quase que uma cópia da primeira que foi anulada”. Argumenta, quanto à matéria de fundo, que “concorda com a existência de crime de roubo. Não há dúvida. A materialidade é incontroversa. A questão é quanto à autoria. Os pacientes, conforme é comprovado, não tiveram participação típica, neste evento”. Afirma, nesse contexto, que “os pacientes não estavam no local no momento do roubo. Carlos e Ronaldo chegaram horas após para o transporte e o João Moreira no período da tarde porque um dos caminhões usados no transporte teve problema mecânico”, e que “não há nenhuma prova ou quaisquer depoimentos que comprove que estavam no local no momento que o caseiro foi rendido e os meliantes apossaram do produto a seguir subtraído”. Arrazoa que “o paciente João era um pretenso comprador. Entretanto, naquele momento estava fazendo o transporte de um gado que ele acreditava ser de origem lícita. Os outros pacientes são motoristas que faziam ‘bico’ na empresa do João. [...] Não sabiam de absolutamente nada”. Ressalta, também, que “o combatido acórdão que validou a sentença tem como fundamento as transcrições de depoimentos das pessoas arroladas na Denúncia, vítimas e policiais. Ignora (sequer cita) completamente os depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pela defesa e inquiridas em juízo”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pede à defesa que das culminâncias onde encontra Vossa Excelência e guiado pelo amplo descortino, acate os fundamentos deste Habeas Corpus para que seja conhecido, mesmo que de ofício, e provido para decretar a nulidade da sentença e do acórdão que a validou, ordenando que outra fundamentada sentença seja proferida. 



    Pede-se provimento.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A Corte de justiça de origem inadmitiu o recurso especial com apoio na Súmula n. 7 desta Corte (fls. 1241-1242). 



    No agravo em recurso especial, a defesa não refutou a Súmula n. 7, STJ, tendo se restringido a repisar alegações de fundo, deixando, dessa forma, de demonstrar, em conformidade com o alegado nas razões do apelo nobre e o decidido no acórdão recorrido, de que forma a análise dos temas trazidos ao conhecimento desta Corte não esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ (fls. 601-605). A propósito: [...]



    Dessa forma, à míngua de impugnação concreta, específica e individualizada, do fundamento declinado pela Corte de justiça local para inadmitir o recurso especial, mostra-se insuperável ao conhecimento do recurso o óbice da Súmula n. 182, STJ, por manifesta inobservância do princípio da dialeticidade. [...] 



    Além disso, por força da preclusão, não é possível, em sede de regimental, a defesa tentar impugnar, de forma tardia, os óbices declinados pela Corte de origem para justificar a inadmissibilidade do apelo nobre. [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, “à míngua de impugnação concreta, específica e individualizada, do fundamento declinado pela Corte de justiça local para inadmitir o recurso especial, mostra-se insuperável ao conhecimento do recurso o óbice da Súmula n. 182, STJ, por manifesta inobservância do princípio da dialeticidade”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente